Tribunal: TJES
Processo: 0012140-10.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012140-10.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA AFERIR ADMINISTRATIVAMENTE TRANSGRESSÃO À REGRA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DA MULTA. SANÇÃO QUE NÃO DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I.
Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
Na hipótese, o Crédito Fiscal constituído na CDA nº 762/2015 é precedente do Processo Administrativo deflagrado a partir do Auto de Infração nº 832/2013, decorrente de fiscalização promovida pelo PROCON MUNICIPAL, em Agência da Recorrente, localizada na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, n. 265, Bairro Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim, ocasião em que restaram constatadas irregularidades no atendimento preferencial com espera de aproximadamente 1 (uma) hora, violando o artigo 30, inciso I, da Lei Federal nº 10.741103 (Estatuto do Idoso), artigo 2°, da Lei Federal nº 10.048100 (Atendimento Prioritário) e artigo 3, inciso I, da Lei Municipal nº. 6.601/12, além da ausência de atendimento imediato para consumidores doadores de sangue, na forma estabelecida pelo artigo 3º, da Lei Municipal nº 6.496/2011.

III
. Não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, notadamente por haver reconhecido a falha/vício, consoante se verificação,
in loco
, reportadas em Auto de Constatação (fl. 46/48) e, posteriormente, em Auto de Infração (fl. 44) de inobservância das exigências legais para a efetiva prestação do serviço, restando asseverada a necessidade de imposição de sanção pecuniária, conforme estabelecido no inciso I, do artigo 56, do Diploma Consumerista.

IV
. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

V.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

VI.
Tem-se por irrepreensível
a multa fixada no valor histórico de R$ 5.228,00 (cinco mil duzentos e vinte e oito reais),
o que é capaz de manter o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto, o primado da razoabilidade e proporcionalidade, sendo, inclusive, inferiores a outras penalidades aplicadas com natureza sancionatória similar a dos presentes autos.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.
H
onorários Advocatícios de sucumbência majorados para serem arcados pelo Recorrente no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO BRADESCO S.A.
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 215/220)

em razão da
SENTENÇA
(fls. 208/211) exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, cujo
decisum,
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL,
rejeitou os pedidos contidos na Petição Inicial, voltados à anulação do débito fiscal oriundo da CDA nº 762/2015, que aparelha a EXECUÇÃO FISCAL nº 0013027-62.2016.8.08.0011, condenando o Recorrente a arcar com os ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

Irresignado, o Recorrente aduz, em apertadas linhas, questiona a competência do PROCON Municipal em aplicar sanções administrativas em face de supostas falhas de prestação do serviço ao consumidor, destacando que a multa em seu montante apurado não é
“condizente com as provas e acontecimentos produzidos nos autos,
não restando dúvidas que a multa administrativa arbitrada é desproporcional aos atos alegados, bem como aos prejuízos que eventualmente geraram a possíveis consumidores.
”
(fl. 211)

Dessume-se dos autos que, o Crédito Fiscal constituído na CDA nº 762/2015 é precedente do Processo Administrativo deflagrado a partir do Auto de Infração nº 832/2013, decorrente de fiscalização promovida pelo PROCON MUNICIPAL, em Agência da Recorrente, localizada na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, n. 265, Bairro Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim, ocasião em que restaram constatadas irregularidades no atendimento preferencial com espera de aproximadamente 1 (uma) hora, violando o artigo 30, inciso I, da Lei Federal nº 10.741103 (Estatuto do Idoso), artigo 2°, da Lei Federal nº 10.048100 (Atendimento Prioritário) e artigo 3, inciso I, da Lei Municipal nº. 6.601/12, além da ausência de atendimento imediato para consumidores doadores de sangue, na forma estabelecida pelo artigo 3º, da Lei Municipal nº 6.496/2011.

A Recorrida restou notificada e apresentou impugnação em Processo Administrativo (fls. 50/65) sendo posteriormente proferida Decisão Administrativa, ocasião em que se consignou a existência de anterior advertência para que a Agência da Recorrente se adequasse às normas vigentes, cominando sanção administrativa concernente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.228,00 (cinco mil, duzentos e vinte e oito reais).

Na hipótese vertente, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto
deflagrado a partir de fiscalização levada a efeito pela Autarquia Municipal de proteção dos direitos do consumidor
, nos termos do artigo 33, inciso II, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Art. 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

II -
lavratura de auto de infração
;

III -
reclamação.”

A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, notadamente por haver reconhecido a falha/vício, consoante se verificação,
in loco
, reportadas em Auto de Constatação (fl. 46/48) e, posteriormente, em Auto de Infração (fl. 44) de inobservância das exigências legais para a efetiva prestação do serviço, restando asseverada a necessidade de imposição de sanção pecuniária, conforme estabelecido no inciso I, do artigo 56, do Diploma Consumerista,
in litteris:

“
Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -

multa
;”

Noutro giro, inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo em incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97, que assim dispõem:

“
Art. 3
o
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...)

X -
fiscalizar e
aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda: (...)”

“III -
fiscalizar as relações de consumo;

IV -
funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;

Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências,
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
.”

Neste particular, inclusive é assente no sentido de que o Procon possui competência para aplicar multa – independência da instância administrativa - em decorrência do não atendimento de reclamação individual, senão vejamos do aresto que segue,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5.
Recurso Especial provido.

(
STJ
- REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Por outra via, ao estabelecer a multa administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor, no valor histórico de R$ 5.228,00 (cinco mil, duzentos e vinte e oito reais), que restou aferida pelo Magistrado de Primeiro Grau como proporcional e adequada ao caso em apreço.

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infranções à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuassiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NENCESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1
-

A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

2
-
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4 - Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

5 - Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

7 - Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

8
- Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.
(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

In casu
, tem-se por irrepreensível
a multa fixada no valor histórico de R$ 5.228,00 (cinco mil duzentos e vinte e oito reais),
o que é capaz de manter o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto, o primado da razoabilidade e proporcionalidade, sendo, inclusive, inferiores a outras penalidades aplicadas com natureza sancionatória similar a dos presentes autos, senão vejamos da Jurisprudência Pátria,
in litteris:

“
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. FISCALIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O PROCON possui competência para fiscalizar as instituições bancárias em relação aos serviços prestados aos seus consumidores, inexistindo usurpação de atribuições do Banco Central do Brasil, cuja competência permanece preservada em quanto à regulação das atividades financeiras e bancárias. 3. A Caixa Econômica Federal não pode receber tratamento diferenciado em relação às demais instituições bancárias no que se refere a sua submissão às normas consumeristas, registrando-se que sua condição de agente operador de programas sociais do governo federal não altera tal compreensão, notadamente porque os serviços bancários a eles relativos são devidamente remunerados. 4. Hipótese em que a cliente bancária aguardou por mais de uma hora para finalmente ser atendida, havendo previsão na lei local para tempo de espera máximo de quinze minutos. 5
. Redução da multa de R$ 96.000,00 para R$ 20.000.00, em atenção ao princípio da razoabilidade.
6. Apelação parcialmente provida. (
TRF-1
- AC: 00176048220144013600, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 23/01/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 06/02/2019)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência a serem arcados pelo Recorrente para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)